Tribunal: TJSP
Processo: 1006202-25.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pelas partes em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00. A Apelante busca majoração do valor, alegando bloqueio injustificado de contas

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pelas partes em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00. A Apelante busca majoração do valor, alegando bloqueio injustificado de contas bancárias. A Apelada alega erro judicial e ausência de danos indenizáveis.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, conforme pleiteado pela Apelante, e (ii) se a Apelada deve ser exonerada da obrigação de indenizar, conforme seu pedido.
III. Razões de Decidir. 3. Para a condenação por danos morais, é necessária a prova de ação ou omissão culposa que cause prejuízo, conforme doutrina. 4. O bloqueio das contas ocorreu de forma irregular após adimplemento de acordo, justificando indenização, mas não a aplicação do artigo 940 do Código Civil, pois não houve má-fé. A Apelante não comprovou danos extensos que justifiquem maior indenização.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 5.000,00; recurso da autora desprovido. Tese de julgamento: 1. Indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, considerando a gravidade e repercussão da lesão. 2. Não cabe majoração do valor sem comprovação de danos mais extensos.